Tribunal: TJSP
Processo: 1005880-62.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança e Reconvenção - Serviços de empreitada que engloba materiais e mão-de obra – Contrato verbal – Ré que alega que não foram considerados os materiais comprados que era de responsabilidade do autor - Laudo pericial realizado que encontrou crédito em favor do autor já englobando os materiais adquiridos pela ré e comprovado por notas fiscais – Valores apontados pelo

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança e Reconvenção - Serviços de empreitada que engloba materiais e mão-de obra – Contrato verbal – Ré que alega que não foram considerados os materiais comprados que era de responsabilidade do autor - Laudo pericial realizado que encontrou crédito em favor do autor já englobando os materiais adquiridos pela ré e comprovado por notas fiscais – Valores apontados pelo Experto que deve ser mantido porque observados todos os elementos e provas constantes dos autos, inexistindo impugnação especifica das partes – Honorários advocatícios e custas rateadas entre as partes – Critério de fixação que apenas beneficiou a parte requerida e por inexistência de recurso do autor deve ser mantida – Sentença mantida – Recurso desprovido